Tribunal: TJPA
Processo: 0821426-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821426-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIA PAULA DAYANA MILHOMENS FONSECA, DAVID SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: GILBERTO JOSE RIBEIRO RAMOS, ADENILVA DE JESUS DE ALMEIDA PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0821426-97.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: DAVI SOUZA RIBEIRO E LUCIA PAULA DAYANNA MILHOMENS FONSECA

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO NICOLETTI – OAB/PA 17.248

AGRAVADOS: GILBERTO JOSÉ RIBEIRO RAMOS E ADENILVA DE JESUS DE ALMEIDA PIEDADE

ADVOGADOS: MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL – OAB/PA 27.455 E ROBSON CELSO BRITO RODRIGUES – OAB/PA 24.298

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENCERRADO. POSSE CONTROVERTIDA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. DIREITO DE INDENIZAÇÃO E DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por DAVI SOUZA RIBEIRO e LUCIA PAULA DAYANNA MILHOMENS FONSECA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que, em sede de tutela provisória, manteve os agravados GILBERTO JOSÉ RIBEIRO RAMOS e ADENILVA DE JESUS DE ALMEIDA PIEDADE na posse do imóvel, a fim de resguardar eventual direito à indenização por benfeitorias realizadas durante contrato de locação. Os agravantes sustentam que o contrato encerrou-se em 01/09/2025, que os agravados exercem posse injusta e precária, sem direito à retenção ou indenização, e que não há urgência a justificar a permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os agravados fazem jus à permanência no imóvel em razão de benfeitorias supostamente realizadas; (ii) verificar se há direito de retenção ou indenização pelas benfeitorias alegadas, à luz da boa-fé ou má-fé na posse; (iii) estabelecer se a decisão liminar que manteve os agravados na posse deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De acordo com o art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção. Já o art. 1.220 do mesmo diploma restringe o direito do possuidor de má-fé à indenização apenas pelas benfeitorias necessárias, sem direito de retenção ou levantamento das voluptuárias.

4.

A doutrina de Cezar Peluso reforça que a boa-fé é condição essencial para o exercício do direito de retenção e para a indenização de benfeitorias úteis. Para ele, a indenização por benfeitorias necessárias deve ocorrer mesmo na posse de má-fé, para evitar o enriquecimento sem causa do proprietário ou retomante.

5.

À luz do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, cabe à parte interessada comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a demonstração da boa-fé, da autorização para as benfeitorias e da natureza necessária ou útil destas.

6.

A jurisprudência consolidada entende que a posse sem justo título e sem comprovação de boa-fé não dá ensejo à indenização por benfeitorias voluptuárias ou úteis não autorizadas. Neste sentido:

o

TJMG, Apelação Cível n° 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 27.08.2025: “Descabe a pretensão de indenização pelo valor gasto na construção edificada se não restou demonstrada a boa-fé do demandado que, mesmo após ter sido notificado, optou por dar prosseguimento à obra.”

o

TJPA, Apelação Cível nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18.03.2025: “A indenização por benfeitorias só é devida se devidamente comprovadas e quando realizadas por possuidor de boa-fé.”

o

TJPA, Apelação Cível nº 0006837-06.2014.8.14.0070, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04.02.2025: “Não são indenizáveis benfeitorias voluptuárias ou de manutenção realizadas por ocupante sem justo título e sem autorização do possuidor legítimo.”

7.

No caso concreto, os próprios agravados admitem que o contrato de locação foi inicialmente verbal e que, durante esse longo período (desde 2012), realizaram benfeitorias no imóvel com anuência verbal dos locadores. Tal cenário revela uma relação jurídica complexa entre contrato, posse e benfeitorias, que demanda instrução probatória no 1º grau para que se apure a boa-fé, a natureza das benfeitorias e eventual direito à indenização ou retenção.

8.

A decisão liminar agravada está fundamentada na preservação da utilidade do processo, sendo proporcional à proteção de eventual crédito indenizatório, e não merece reforma nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Agravo de Instrumento

desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e pode exercer o direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

2.

O possuidor de má-fé tem direito apenas à indenização pelas benfeitorias necessárias, sem direito de retenção ou levantamento das voluptuárias, conforme o art. 1.220 do Código Civil.

3.

O direito à indenização ou retenção por benfeitorias depende de prova inequívoca quanto à sua natureza e à boa-fé do possuidor.

4.

A permanência no imóvel pode ser mantida em sede liminar como medida proporcional para assegurar a utilidade do processo e a eventual apuração de indenização.

5.

Questões complexas sobre contrato verbal, benfeitorias e boa-fé devem ser decididas após instrução probatória pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219 e 1.220; CPC, art. 373, I e II.

Doutrina relevante citada
: Cezar Peluso, in
Código Civil Comentado
, p. 1329-1330, sobre os direitos do possuidor de má-fé.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 27.08.2025;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 18.03.2025;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0006837-06.2014.8.14.0070, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04.02.2025.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821426-97.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: DAVI SOUZA RIBEIRO E LUCIA PAULA DAYANNA MILHOMENS FONSECA

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO NICOLETTI – OAB/PA 17.248

AGRAVADOS: GILBERTO JOSÉ RIBEIRO RAMOS E ADENILVA DE JESUS DE ALMEIDA PIEDADE

ADVOGADOS: MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL – OAB/PA 27.455 E ROBSON CELSO BRITO RODRIGUES – OAB/PA 24.298

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DAVI SOUZA RIBEIRO E LUCIA PAULA DAYANNA MILHOMENS FONSECA
interpuseram

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Capanema- Pará, que deferiu a liminar pedida conforme parte dispositiva visualizada:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Contrato de locação de imóvel residencial encerrado em 01.09.2025;

b.

Posse injusta e precária que impede a manutenção do contrato;

c.

Retenção por benfeitorias úteis inexistentes porque não autorizadas;

d.

Benfeitorias realizadas faz 10(dez) anos que afasta a urgência ou perigo de demora à permanência dos Agravados no imóvel e

e.

Inexistência do direito de indenização.

Ao final, requerem
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

30557736).

À minha relatoria em 06.10.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.( Pje ID 30744584).

Interposição de Recurso de Agravo Interno pelos Agravantes no Pje ID 31461132.

Contrarrazões

aos Recursos

apresentadas.( PJe ID

31470860).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0821426-97.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: DAVI SOUZA RIBEIRO E LUCIA PAULA DAYANNA MILHOMENS FONSECA

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO NICOLETTI – OAB/PA 17.248

AGRAVADOS: GILBERTO JOSÉ RIBEIRO RAMOS E ADENILVA DE JESUS DE ALMEIDA PIEDADE

ADVOGADOS: MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL – OAB/PA 27.455 E ROBSON CELSO BRITO RODRIGUES – OAB/PA 24.298

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 1.219 do CC

Art. 1.219
. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Artigo 1.220 do CC

Art. 1.220
. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

Artigo 373 do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Perceba que o possuidor de má-fé somente tem direito a receber a indenização pelas benfeitorias necessárias, desde que prove essa qualidade. Negativa que não ocorre com o possuidor de boa-fé cuja indenização ou ressarcimento são identificados pela redação do artigo 1.219 do CC supra redigido.

Forte é o

tratamento dado ao possuidor de má-fé porque, muito embora sabedor dessa condição, opta por gastar com

reforma, conserto ou edificação de benfeitorias em área que compreende não ser sua, ou seja, conhece que sua posse

é ilícita e nela se aventura.

Nesse víeis, Cezar Peluso:

Perde o possuidor de má-fé a favor do retomante todas as benfeitorias úteis e voluptuárias sem direito a nenhuma indenização. Quanto a estas últimas, também lhe é negado o direito de levantá-las, ainda que não deteriore a coisa onde se encontram. Vale repetir que a regra diz respeito às benfeitorias, não se aplicando às pertenças que, dada a sua autonomia em relação à coisa, podem livremente ser levantadas tanto pelo possuidor de boa-fé como pelo de má-fé, desde que não haja vedação convencional.

A regra tem razão de ser. Embora de má-fé, as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas, porque destinadas à conservação da coisa, evitando a sua perda ou deterioração. Via de consequência, caso a coisa permanecesse em poder do retomante, este também deveria fazê-las, porque indispensáveis à própria preservação. É por isso que o legislador determina o ressarcimento, uma vez que não há nexo entre a posse de má-fé e as benfeitorias necessárias. Quem quer que estivesse com a posse deveria fazê-las e a ausência de indenização consagraria o enriquecimento sem causa do retomante.

O possuidor de má-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, mas não à retenção da coisa até que o crédito seja pago pelo retomante. Não há razão para prorrogar a posse viciada e de má-fé, dando-lhe uma causa jurídica pela retenção.
[1]

Entendimento que a jurisprudência acompanha. Realço:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DA INTEGRALIDADE DO TERRENO - TESE INICIAL CORROBORADA POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIAS DE DÉBITOS EM ABERTO COM A PREFEITURA - ABANDONO NÃO CARACTERIZADO -
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
- APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

- Para a concessão da pretensão de reintegração é indispensável a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: (I) a sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. - É devida a manutenção da sentença de procedência caso evidenciado dos documentos e dos testemunhos produzidos em juízo a comprovação da verossimilhança das alegações iniciais, no sentido de que o autor seria o proprietário da integralidade do terreno descrito na exordial, exercendo, de forma contínua da sua posse, com manutenção da capina do lote.

- A existência de débitos perante a prefeitura não se configura como situação suficiente a comprovar a tese de abandono do imóvel.

-
Descabe a pretensão de indenização pelo valor gasto na construção edificada se não restou demonstrada a boa-fé do demandado que, mesmo após ter sido notificado, optou por dar prosseguimento à obra de edificação do muro, bem como colocou o lote à venda, em comportamento que poderia, até mesmo, ser enquadrado como ato atentatório à dignidade da justiça
.

- Se cada parte for, em parte, vencedora e vencida, serão as referidas verbas distribuídas de forma proporcional (art. 86, caput, do CPC), exceto quando um dos litigantes sucumbir em parcela mínima do pedido, situação em que o outro responderá pela integral idade das despesas, das custas e dos honorários (parágrafo único do art. 86 do CPC).

- O sucesso de cada uma das partes na demanda não se limita ao número de pedidos que foi por cada um formulado, também englobando qual foi o principal objeto de tutela jurisdicional e o proveito que se pretendia, ao final, obter. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.186921-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 28/08/2025).Negritei.

Cuja linha de raciocínio, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA segue:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO SEM JUSTO TÍTULO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. USUCAPIÃO NÃO SUSCITÁVEL INCIDENTALMENTE.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pela ré, sob pena de desocupação forçada, e condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) a existência de cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial; (ii) a alegação de posse consolidada da apelante e a possibilidade de reconhecimento da usucapião incidentalmente; (iii)
o direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel
; (iv) a necessidade de comprovação da posse anterior do apelado para fins de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O autor demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a reintegração de posse, especialmente a comprovação de sua posse e do esbulho praticado pela ré, que ocupava o imóvel sem justo título.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende que a matéria é predominantemente documental e indeferir produção probatória desnecessária ao deslinde da causa.

3.

O reconhecimento da usucapião exige ação própria, não podendo ser concedido incidentalmente em sede de ação possessória, especialmente na ausência de comprovação de animus domini e outros requisitos legais.

4.

A indenização por benfeitorias só é devida se devidamente comprovadas e quando realizadas por possuidor de boa-fé, o que não se verifica no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC autoriza a reintegração de posse do imóvel ocupado sem justo título.

2.

O indeferimento de produção probatória não essencial ao julgamento não caracteriza cerceamento de defesa.

3.

O reconhecimento da usucapião não pode ser feito incidentalmente em ação possessória, devendo ser pleiteado por meio de ação própria.

4.

A indenização por benfeitorias exige prova inequívoca e apenas beneficia possuidor de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 561 e 370; Código Civil, arts. 1.238 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023; TJ-MG, AC 10073140018513001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 21/02/2019
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000255-87.2011.8.14.0104 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025)Negrito meu.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cosme Nazareno Reis Lima contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Edimilson dos Santos Souza. A sentença reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração do autor na posse do imóvel. O réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para manutenção de sua posse ou, subsidiariamente, indenização por benfeitorias no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão preenchidos os requisitos para reintegração de posse em favor do autor, conforme o art. 561 do CPC; (ii
) definir se o réu faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 561 do CPC condiciona a procedência da ação de reintegração de posse à comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse pelo autor. Restou demonstrado nos autos que o autor exercia a posse do imóvel desde 2010 e que foi privado dela por ato de esbulho praticado pelo réu, que rompeu obstáculo e ocupou o imóvel sem justo título.

4.

O pedido de indenização por benfeitorias não prospera, pois as supostas melhorias realizadas pelo réu foram de natureza voluptuária ou de manutenção, não preenchendo os requisitos do art. 1.219 do CC, que exige autorização do possuidor legítimo para o reconhecimento de benfeitorias indenizáveis.

5.

A alegação de vulnerabilidade social não justifica o esbulho da posse alheia, sendo necessária a proteção do direito possessório do autor, amparado nos arts. 560 e 1.210 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse pelo autor, conforme o art. 561 do CPC.

2.

Não são indenizáveis benfeitorias voluptuárias ou de manutenção realizadas por ocupante sem justo título e sem autorização do possuidor legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0839783-71.2020.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.01.2023.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006837-06.2014.8.14.0070 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025). Destaquei.

À máxima é
: O possuidor de má-fé somente tem direito a receber as benfeitorias necessárias, desde que o litigante prove que são indispensáveis. Não tem direito de retenção, portanto.

Mas, se houver prova da boa-fé, a indenização subsistirá.

À predicação da posse, a dilação probatória imprescindível é.

Caso concreto.

Percebo que
DAVI SOUZA RIBEIRO E LUCIA PAULA DAYANNA MILHOMENS FONSECA
associam duas relações jurídicas entre si:

a.

Contrato de Locação e

b.

Posse/Benfeitorias/Indenização.

É preciso que desenvolvam em 1º Grau Ordinário de Jurisdição esse liame jurídico que, ao que parece, vai além de um formal contrato de locação que usado, minimamente, para assegurar aos Agravantes a devolução da posse direta do imóvel, mas permitindo a edificação de benfeitorias.

Veja o trecho fático exposto pelos Agravados:

O contrato foi firmado verbalmente em 2012, e na data de 01/09/2024 as partes formalizaram um contrato escrito de locação com prazo determinado de 12 meses, com vigência até 31/08/2025.

Neste período, de 2012 até então, os Agravados realizaram diversas benfeitorias necessárias e úteis, com a anuência verbal dos locadores, para tornar o imóvel habitável, assim como também o contrato era verbal.

Ocorre que em dezembro de 2024, os Agravantes exigiram a desocupação antecipada do imóvel para uso de seu filho, o que culminou em ameaças, ofensas e discriminação por parte da Agravante Lúcia.( Pje ID 31470860)

A existência de um contrato verbal,

a permissão não viciada/viciada

na realização dessas benfeitorias,

qualidade dessas construções, os efeitos jurídicos do término do contrato de locação e o manejo dos temas consectários: direito de retenção e indenização são matérias que exigem o necessário exaurimento cognitivo, que far-se-á perante o julgador primevo e não em 2º Grau Ordinário de Jurisdição.

Diante disso, a objurgada está correta e

não sofrerá retoque algum porque conseguiu enxergar a equivalência de direitos debatidos( direito à retomada do bem e direito de retenção/indemização) a impedir, nesse primeiro momento, a saída de
GILBERTO JOSÉ RIBEIRO RAMOS e ADENILVA DE JESUS DE ALMEIDA PIEDADE
no imóvel sob enfoque cujo excerto destaco por seu acerto:

Neste cenário, a manutenção da posse revela-se medida proporcional e necessária à preservação da utilidade do processo e à proteção de eventual direito à indenização por benfeitorias, cuja apuração demandará instrução probatória.( Pje ID 142701732)

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento
, mantendo-se irretocável a objurgada
conforme fundamentos antes delineados.

Prejudicado o exame do Recurso de Agravo Interno.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. 18. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.1104. ISBN 9788520461921. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520461921/. Acesso em: 09 jan. 2026.

Belém, 11/02/2026